Tribunal: STF
Processo: HC 218316
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. INDEFERIMENTO DE LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU MANIFESTA ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 1º.8.2022, pela Defensoria Pública de São Paulo, em benefício de Vanessa dos Reis Pereira, contra ato monocrático da Vice-Presidência do Superior Tribunal de Justiça, que, em 26.7.2022, indeferiu a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 758.571/SP.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido a paciente presa em flagrante, em 1º.5.2022, pela apontada prática do delito previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecente). A prisão em flagrante foi convertida em preventiva, em 2.5.2022, pela Juíza de Direito Bruna Mendes Ferreira, da Primeira Vara Criminal da comarca de Cerqueira César/SP (Procedimento n. 1500277-53.2022.8.26.0136):



    “Realizada audiência de custódia nesta data, não foram constatados indícios da ocorrência de tortura ou maus-tratos. Ademais, o(a)(s) custodiado(a)(s) declarou(aram) não ter(em) sofrido nenhum tipo de agressão por parte dos agentes responsáveis pela sua prisão e não há evidências de lesões recentes de interesse médico legal, conforme documento de fls. 33/34, o que torna prescindível a adoção de qualquer medida.



    Trata-se de auto de prisão em flagrante de VANESSA DOS REIS PEREIRA, melhor qualificado(a) nos autos, no qual se imputa ao(à) custodiado(a) a suposta prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, tipificado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/05.



    O Ministério Público manifestou-se pela homologação da prisão em flagrante e pela conversão do flagrante em prisão preventiva.



    A Defesa pugnou pela concessão de liberdade provisória com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, com exceção da fiança (fls. 41/43).



    Anoto a folha de antecedentes e a certidão de distribuição de feitos criminais às fls. 27 e 38.



    Da análise dos autos, observo que o flagrante encontra-se formal e materialmente em ordem, uma vez que não há nenhuma ilegalidade intrínseca e/ou extrínseca. O(A) custodiado(a) foi preso(a) em uma das situações previstas nos incisos do artigo 302 do Código de Processo Penal. Ademais, os requisitos necessários à lavratura do auto foram observados (artigos 304 a 306, CPP). 



    Portanto, não há se falar em relaxamento da prisão precautelar, pelo que homologo a prisão em flagrante do(a) custodiado(a) supracitado(a).



    Assim sendo, passo a me debruçar sobre a necessidade da conversão da prisão em tela (artigo 310, II, CPP). 



    Após detida análise dos autos, observo que é caso de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. 



    Com efeito, para a decretação da custódia cautelar, a lei processual penal exige a reunião dos seguintes requisitos: fumus commissi delicti e o periculum in libertatis (artigo 312, CPP). 



    A fumaça do cometimento do delito decorre da conjugação da prova da materialidade e da suficiência de indícios de autoria, requisitos esses que se encontram comprovados nos autos, conforme auto de prisão em flagrante (fl. 1), auto de apreensão e exibição (fl. 9), auto de constatação preliminar de substância entorpecente (fls. 29/32) e Boletim de Ocorrência (fls. 7/8), esse último a seguir transcrito: 



    ‘(...) Compareceu neste plantão policial, os agentes penitenciários, William, Regiane e Cristiano, conduzindo presa em flagrante delito Vanessa dos Reis Pereira. Segundo os agentes penitenciários, a pessoa de Vanessa, adentrou no presídio para visitar o detento Dorival Cleber da Costa. Que, a visitante ao ser submetida ao scanner corporal, apresentou imagem suspeita, após conversar com Vanessa esta acabou confessando que estava traficando drogas para o interior do presidio, e que tal droga havia ingerido, mas não estava conseguindo expeli-la, foi necessário levá-la até o hospital de Cerqueira Cesar-SP, somente após procedimentos médicos conseguiu eliminar a droga, via anal. Trata-se de 10 porções de erva esverdeada, denominada maconha. pesando aproximadamente 13,9 gramas, lacrada lacre nº 0016032. (...)’. 



    O perigo da demora da custódia, por sua vez, pode decorrer de um dos fatores arrolados ainda no dispositivo legal supracitado. É o que se verifica na espécie. 



    O conceito de ordem pública é vasto, mas, de modo geral, entende-se pela necessidade de se manter a ordem na sociedade. Nesse contexto, incluem-se diversos aspectos, tais como a infração penal em si, a forma de execução, o tipo penal e o bem jurídico atingido, bem como a pessoa do autor, e.g. antecedentes e periculosidade e como tais aspectos refletem na sociedade e atingem a ordem pública. 



    Com efeito, trata-se de crime gravíssimo, que imprime grande desordem na sociedade. O tráfico produz consequências devastadoras que ultrapassam o âmbito individual, esgarçando o tecido social e levando à miséria humana os indivíduos viciados. Outrossim, a atividade de transporte de relevante quantidade de drogas, sobretudo para o interior de estabelecimento prisional, pode sinalizar envolvimento superior na organização do crime, não podendo ficar alheio a análise. 



    Sob a ótica do(a) custodiado(a), dada a gravidade da pena em caso de condenação, pode a fuga parecer-lhes vantajosa, o que, inexoravelmente, implicaria no retardamento da marcha processual, fazendo-se também relevante para assegurar a aplicação da lei penal.



    Salienta-se que, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a presença de condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, endereço fixo e ocupação lícita, não obstam, por si sós, a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva, como é o caso dos autos (RHC 122.494/RO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 28/02/2020). 



    Além da presença dos requisitos supra, o crime praticado enquadra-se em uma das figuras do artigo 313 do diploma processual penal e, ainda que assim não fosse, por se tratar de prisão preventiva decorrente da conversão da prisão em flagrante, apresenta-se prescindível o preenchimento de tal requisito. 



    Registre-se que, a aplicação do § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06 não pode ser presumida ou antecipada. Depende de instrução probatória e está intrinsecamente ligada ao mérito. Não bastasse isso, é estranha aos requisitos da preventiva, de modo que toda análise nesse sentido implicaria antecipação de julgamento, seja ela realizada em primeira ou segunda instância. 



    Ainda, a análise do parágrafo já citado não está limitada à questão da primariedade, envolvendo circunstância outras capazes de indicar ou não o envolvimento com a atividade criminosa. Isso porque, se o legislador assim o quisesse, teria limitado a concessão da redução à comprovação da primariedade e da inexistência de maus antecedentes. Assim sendo, tendo o legislador inserido elementos que dependem de instrução probatória, não há se falar na antecipação na análise ao momento da prisão preventiva. 



    Cumpre ressaltar, por fim, que, na espécie, nenhuma das medidas cautelares diversas da prisão mostram-se eficazes ao mister do caso em tela (artigo 319, CPP). Portanto, a prisão preventiva é a única forma capaz de impedir a prática de novos delitos e recompor a credibilidade da Justiça e do Estado, sendo, portanto, necessária e adequada ao caso (artigo 282, CPP). 



    Ante o exposto, converto a prisão em flagrante de VANESSA DOS REIS PEREIRA em prisão preventiva, nos moldes do art. 310, inciso II, do Código de Processo Penal” (fls. 64-67).



    3. A paciente foi denunciada pelo Ministério Público de São Paulo, junto com outro corréu, pela prática dos delitos previstos no caput do art. 33 c/c o inc. III do art. 40 da Lei n. 11.343/2006 e no caput do art. 29 do Código Penal (tráfico de entorpecente nas dependências de estabelecimento prisional, em concurso de pessoas). Tem-se na denúncia apresentada em 20.5.2022:



    “Consta do incluso inquérito policial que, no dia 1º de Maio de 2022, por volta das 11h00min, na Penitenciária de Cerqueira César, situada na Rodovia ‘Salim Antonio Curiati’ – SP 245, Km 21 + 260 metros, nesta cidade e comarca de Cerqueira César/SP, VANESSA DOS REIS PEREIRA, qualificada as fls. 27, 38, trazia consigo, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, para fins de entrega para o consumo de terceiros, no interior de estabelecimento penal, 9,91g (nove gramas e noventa e um centigramas) de TETRAHIDROCANNABINOL – THC (‘Maconha’), embaladas separadamente em 10 (dez) invólucros plásticos, droga que determina dependência física e psíquica (cf. Auto de exibição e apreensão de fl. 09, laudo de constatação provisória de 
fls. 29/32 e laudo de exame químico-toxicológico de fls. 71/73).



    Consta também do presente inquérito policial, que nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar acima descritas, DORIVAL CLEBER DA COSTA, qualificado a fl. 23, concorreu, de qualquer modo, para o crime praticado por VANESSA DOS REIS PEREIRA.



    Segundo apurado, DORIVAL é companheiro de VANESSA, residente ARARAQUARA/SP e com a qual tem um filho menor, e cumpre pena na Penitenciária de Cerqueira César/SP.



    Assim, na data dos fatos, a denunciada VANESSA se deslocou da cidade de Araraquara/SP até a Penitenciária de Cerqueira César, com o objetivo de visitar o seu companheiro DORIVAL, trazendo consigo 10 (dez) invólucros plásticos contendo ‘Maconha’, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, para fins de tráfico, no interior de estabelecimento penal, sendo que em dado momento, a acusada ingeriu a droga. 



    Ao chegar no presídio para realizar visita a DORIVAL, a denunciada VANESSA foi submetida ao Scanner Corporal, que apontou imagens suspeitas. Na sequência, então, ao ser questionada pelos agentes penitenciários, VANESSA confessou que trazia consigo entorpecentes, os quais, tinham sido ingeridos e que já havia tentado expeli-los, mas não conseguiu, razão pela qual, foi encaminhada à Santa Casa local e somente após a realização de procedimentos médicos a acusada conseguiu expelir, via anal, 10 (dez) invólucros plásticos contendo ‘Maconha’, que seriam entregues ao denunciado DORIVAL, durante a visita. 



    Em seu interrogatório de fl. 67, o denunciado DORIVAL fez uso de seu direito de permanecer calado. 



    É certo que as drogas se destinavam ao tráfico ilícito de entorpecentes dentro do sistema prisional, tendo em vista a natureza e a forma de acondicionamento dos entorpecentes (embaladas individualmente, prontas para a comercialização), o local em que se desenvolveu a ação (já que se trata de Penitenciária) e as demais particularidades do caso, nos termos do artigo 28, § 2º, da Lei nº 11.343/06. 



    Diante do exposto, DENUNCIO a Vossa Excelência, VANESSA DOS REIS PEREIRA, qualificada as fls. 27, 38 e DORIVAL CLEBER DA COSTA, qualificado a fl. 23, como incursos no artigo 33, caput, c.c. artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06, e artigo 29, caput, do Código Penal. Desde já requeiro que os denunciados sejam notificados para oferecer defesa preliminar e, após, recebida e autuada esta, sejam citados para oferecer resposta escrita, ouvindo-se as testemunhas abaixo arroladas, seguindo-se nos termos dos artigos 54 e seguintes, da Lei 11.343/06, até final condenação” (fls. 96-98, e-doc. 2)



    4. A defesa da paciente impetrou o Habeas Corpus n. 2142812-65.2022.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo, denegado pela Décima Primeira Câmara de Direito Criminal, em 11.7.2022. Tem-se na ementa do julgado:



    “HABEAS CORPUS – Artigo 33, da Lei nº 11.343/06 – Concessão de liberdade provisória – Descabimento – Decisão fundamentada – Presença dos requisitos autorizadores da custódia cautelar – Gravidade concreta do delito - Ré surpreendida, em tese, enquanto tentava introduzir entorpecentes em ambiente carcerário. Ordem denegada” (fl. 125, e-doc. 125).



    Esse acórdão transitou em julgado em 27.7.2022.



    5. Contra o acórdão do Tribunal estadual impetrou-se o Habeas Corpus n. 758.571/SP no Superior Tribunal de Justiça e, em 26.7.2022, o Ministro Jorge Mussi, no exercício da Presidência, indeferiu a medida liminar requerida, nos seguintes termos:



          “Cuida-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de VANESSA DOS REIS PEREIRA em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO (HC n. 2142812- 65.2022.8.26.0000). 



    A paciente foi presa em flagrante como incursa no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, tendo a prisão sido convertida em preventiva. 



    A impetrante sustenta a carência de fundamentação da decisão que ordenou a custódia cautelar, em razão da ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema. 



    Afirma que não há qualquer risco à persecução penal, porquanto a quantidade de entorpecente apreendido é pequena e a acusada é primária, com residência fixa e trabalho lícito. Requer, liminarmente e no mérito, a revogação da custódia cautelar da paciente. 



    É, no essencial, o relatório. Decido. 



    Em juízo de cognição sumária, verifica-se que inexiste flagrante ilegalidade que justifique o deferimento do pleito liminar em regime de plantão. Com efeito, da leitura do acórdão impugnado, nota-se que foram indicados fundamentos para a manutenção da prisão preventiva da paciente (fl. 134): 



    ‘Assim, conforme acima transcrito e de acordo com documentos que instruem a presente impetração, embora seja primária, a paciente está sendo acusada de tentar introduzir entorpecentes em ambiente carcerário, conduta grave e que coloca em risco a ordem e a disciplina do estabelecimento prisional. Sobre este remédio constitucional, observa-se que tem como objetivo primordial afastar indevida restrição à liberdade de locomoção que tenha sido determinada de maneira flagrantemente ilegal ou mediante abuso de poder, o que não se verificou neste caso concreto. 



          Conforme se extrai do trecho transcrito, a decisão menciona o  preenchimento dos requisitos do art. 312 do CPP, fundamentando-se em aspectos concretos e individualizados, aptos para justificar tanto a custódia preventiva, quanto a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão. Foi feita, no mais, expressa referência à periculosidade da agente e à gravidade concreta do crime supostamente praticado, o que afasta qualquer ilegalidade do ato’. Considerando que o pedido confunde-se com o próprio mérito da  impetração, deve-se reservar ao órgão competente a análise  mais aprofundada da matéria por ocasião do julgamento  definitivo. 



    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar. 



    Solicitem-se informações ao Tribunal de origem e ao Juízo processante, que deverão ser prestadas preferencialmente por malote digital e com senha de acesso para consulta ao processo.  



    Dê-se vista ao Ministério Público Federal”.



    Consta do sítio do Superior Tribunal de Justiça como último andamento a “juntada de petição de ciência pelo MPF”, em 3.8.2022.



    6. A decisão de indeferimento da liminar é objeto do presente habeas corpus, impetrado praticamente seis dias após a decisão liminar proferida no Superior Tribunal de Justiça.



    A Defensoria Pública de São Paulo sustenta que “o HC impetrado no STJ teve o pedido de liminar indeferido. Considerando-se o indeferimento do habeas corpus já citado, é admissível a impetração de habeas corpus junto a uma Corte Superior” (fl. 3, e-doc. 1).



    A defesa assevera que a quantidade de entorpecentes encontrada com a paciente seria pequena (fl. 3, e-doc. 1).



    Sustenta que, “mesmo que fosse o caso de regularidade do flagrante, o que se admite apenas por argumentação, é importante afirmar que a Paciente, conforme se depreende dos autos, é primária, possui bons antecedentes e residência fixa, exerce atividade lícita, inclusive com carteira assinada e não oferece qualquer risco à persecução penal, vez que todas as provas já foram colhidas no momento das prisões, bem como não oferece qualquer risco à ordem pública ou ordem econômica, logo não fazendo sentido a prisão cautelar, com o devido respeito” (fls. 4-5, e-doc. 1).



    Requer “liminar para determinar a expedição do alvará de soltura e, ao final, postula que seja concedida a ordem de Habeas Corpus, para reconhecer o direito de aguardar em liberdade o trâmite que envolve a persecução penal em apreço, com a confirmação da liminar” (fl. 5, 
e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    8. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro Jorge Mussi, no exercício da Presidência do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar postulada, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal, para, instruído, dar-se regular prosseguimento ao habeas corpus, de relatoria da Ministra Laurita Vaz.



    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei.



    Antecipar o julgamento de matéria submetida àquele órgão judicial, no qual o processo tem regular tramitação, seria subverter as normas de competência, o que não tem fundamento no ordenamento jurídico vigente.



    9. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos e circunstâncias excepcionais, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não ocorre na espécie vertente.



    10. Nesta impetração, não se evidencia situação de flagrante ilegalidade a justificar a concessão de habeas corpus de ofício.



    11. Busca-se a revogação da custódia preventiva da paciente para que possa aguardar a persecução penal em liberdade.



    12. Em 2.5.2022, em audiência de custódia, o juízo da Primeira Vara da comarca de Cerqueira César/SP decretou a prisão preventiva da paciente, sob os seguintes fundamentos:



    “A fumaça do cometimento do delito decorre da conjugação da prova da materialidade e da suficiência de indícios de autoria, requisitos esses que se encontram comprovados nos autos, conforme auto de prisão em flagrante (fl. 1), auto de apreensão e exibição (fl. 9), auto de constatação preliminar de substância entorpecente (fls. 29/32) e Boletim de Ocorrência (fls. 7/8), esse último a seguir transcrito: 



    ‘(...) Compareceu neste plantão policial, os agentes penitenciários, William, Regiane e Cristiano, conduzindo presa em flagrante delito Vanessa dos Reis Pereira. Segundo os agentes penitenciários, a pessoa de Vanessa, adentrou no presidio para visitar o detento Dorival Cleber da Costa. Que, a visitante ao ser submetida ao scanner corporal, apresentou imagem suspeita, após conversar com Vanessa esta acabou confessando que estava traficando drogas para o interior do presidio, e que tal droga havia ingerido, mas não estava conseguindo expeli-la, foi necessário levá-la até o hospital de Cerqueira Cesar-SP, somente após procedimentos médicos conseguiu eliminar a droga, via anal. Trata-se de 10 porções de erva esverdeada, denominada maconha. pesando aproximadamente 13,9 gramas, lacrada lacre nº 0016032. (...)’. 



    O perigo da demora da custódia, por sua vez, pode decorrer de um dos fatores arrolados ainda no dispositivo legal supracitado. É o que se verifica na espécie. 



    O conceito de ordem pública é vasto, mas, de modo geral, entende-se pela necessidade de se manter a ordem na sociedade. Nesse contexto, incluem-se diversos aspectos, tais como a infração penal em si, a forma de execução, o tipo penal e o bem jurídico atingido, bem como a pessoa do autor, e.g. antecedentes e periculosidade e como tais aspectos refletem na sociedade e atingem a ordem pública. 



    Com efeito, trata-se de crime gravíssimo, que imprime grande desordem na sociedade. O tráfico produz consequências devastadoras que ultrapassam o âmbito individual, esgarçando o tecido social e levando à miséria humana os indivíduos viciados. Outrossim, a atividade de transporte de relevante quantidade de drogas, sobretudo para o interior de estabelecimento prisional, pode sinalizar envolvimento superior na organização do crime, não podendo ficar alheio a análise. 



    Sob a ótica do(a) custodiado(a), dada a gravidade da pena em caso de condenação, pode a fuga parecer-lhes vantajosa, o que, inexoravelmente, implicaria no retardamento da marcha processual, fazendo-se também relevante para assegurar a aplicação da lei penal.



    Salienta-se que, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a presença de condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, endereço fixo e ocupação lícita, não obstam, por si sós, a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva, como é o caso dos autos (RHC 122.494/RO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 28/02/2020). 



    Além da presença dos requisitos supra, o crime praticado enquadra-se em uma das figuras do artigo 313 do diploma processual penal e, ainda que assim não fosse, por se tratar de prisão preventiva decorrente da conversão da prisão em flagrante, apresenta-se prescindível o preenchimento de tal requisito. 



    Registre-se que, a aplicação do § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06 não pode ser presumida ou antecipada. Depende de instrução probatória e está intrinsecamente ligada ao mérito. Não bastasse isso, é estranha aos requisitos da preventiva, de modo que toda análise nesse sentido implicaria antecipação de julgamento, seja ela realizada em primeira ou segunda instância. 



    Ainda, a análise do parágrafo já citado não está limitada à questão da primariedade, envolvendo circunstância outras capazes de indicar ou não o envolvimento com a atividade criminosa. Isso porque, se o legislador assim o quisesse, teria limitado a concessão da redução à comprovação da primariedade e da inexistência de maus antecedentes. Assim sendo, tendo o legislador inserido elementos que dependem de instrução probatória, não há se falar na antecipação na análise ao momento da prisão preventiva. 



    Cumpre ressaltar, por fim, que, na espécie, nenhuma das medidas cautelares diversas da prisão mostram-se eficazes ao mister do caso em tela (artigo 319, CPP). Portanto, a prisão preventiva é a única forma capaz de impedir a prática de novos delitos e recompor a credibilidade da Justiça e do Estado, sendo, portanto, necessária e adequada ao caso (artigo 282, CPP). 



    Ante o exposto, converto a prisão em flagrante de VANESSA DOS REIS PEREIRA em prisão preventiva, nos moldes do art. 310, inciso II, do Código de Processo Penal” (fls. 65-67, e-doc. 2).



    13. O Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a custódia preventiva da paciente, denegando o Habeas Corpus n. 142812-65.2022.8.26.0000. Estes os fundamentos do voto do Relator, Desembargador Renato Genzani Filho:



    “A paciente VANESSA DOS REIS PEREIRA foi denunciada por que no dia 1º de maio de 2022, por volta das 11:00 horas, na Penitenciária de Cerqueira Cesar, situada na Rodovia SP-245, nº 20, Cidade e Comarca Cerqueira Cesar, trazia consigo, para fins de tráfico, 10 (dez) porções de maconha, pesando 9,91g. (nove gramas e noventa e um centigramas). 



    Segundo restou apurado, a paciente pretendia entregar o entorpecente ao seu companheiro Dorival Cleber da Costa, durante o período de visitação. 



    De acordo com informações extraídas dos registros eletrônicos desta Corte, se aguarda a notificação da paciente para a apresentação de defesa preliminar.



    Examinando-se os autos, verifica-se que em 02/05/2022 a prisão em flagrante da paciente foi convertida em preventiva, decisão que encontra amparo na legislação vigente e se apresenta adequadamente fundamentada (fls. 44/47 dos autos principais), conforme transcrição parcial a seguir: 



    ‘(...)’.



      Assim, conforme acima transcrito e de acordo com documentos que instruem a presente impetração, embora seja primária, a paciente está sendo acusada de tentar introduzir entorpecentes em ambiente carcerário, conduta grave e que coloca em risco a ordem e a disciplina do estabelecimento prisional. 



    Sobre este remédio constitucional, observa-se que tem como objetivo primordial afastar indevida restrição à liberdade de locomoção que tenha sido determinada de maneira flagrantemente ilegal ou mediante abuso de poder, o que não se verificou neste caso concreto.  Conforme se extrai do trecho transcrito, a decisão menciona o preenchimento dos requisitos do art. 312 do CPP, fundamentando-se em aspectos concretos e individualizados, aptos para justificar tanto a custódia preventiva, quanto a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão. 



    Foi feita, no mais, expressa referência à periculosidade da agente e à gravidade concreta do crime supostamente praticado, o que afasta qualquer ilegalidade do ato. 



    Desta forma, não se vislumbra a existência de constrangimento ilegal a ser sanado pelo presente writ.



    Ante o exposto, DENEGA-SE A ORDEM”. 



    14. Pelas circunstâncias do ato praticado e considerados os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada coatora, não há comprovação de ilegalidade ou teratologia na prisão decretada. A constrição da liberdade da paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, ser motivo idôneo para a custódia cautelar . Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE E VARIEDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 193.274-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.12.2020).



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. MODUS OPERANDI. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A decisão impugnada está alinhada com a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) no sentido de que a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 2. O entendimento do STF é no sentido de que a alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é pacífico, não comporta reexame de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 172.803-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 2.4.2020).



    “Habeas corpus. Direito Processual Penal. 2. Tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006). 3. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Pedido de liberdade provisória. 4. Alegação de excesso de prazo na formação da culpa. Não ocorrência. 5. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. Gravidade demonstrada pelos dados concretos do delito. Excessiva quantidade de droga apreendida. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 6. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada” (HC n. 131.225, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 25.4.2016).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECORRENTE PRESO PREVENTIVAMENTE PELO DELITO DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO PACIENTE EVIDENCIADA PELA GRANDE QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. POSSIBILIDADE. FUGA APÓS A PRÁTICA DO CRIME. INTUITO DE FURTAR-SE À APLICAÇÃO DA LEI PENAL. IDONEIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite que ‘a periculosidade do paciente, evidenciada pela acentuada quantidade de droga apreendida e pelo fundado receio de reiteração delitiva’ é fundamento idôneo para a decretação de prisão cautelar (HC 126.905/RJ, Redator para o acórdão Ministro Alexandre de Moraes). Precedentes. 



    (...)



    III – A primariedade, a residência fixa e os bons antecedentes não obstam a decretação da custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Precedentes. 



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 193.153-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28.1.2021).



    15. Ademais, a jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que “a existência de condições subjetivas favoráveis (...) não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção” (HC n. 154.394-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 24.8.2018).



    É também firme na jurisprudência deste Supremo Tribunal o entendimento pelo qual, “presentes nos autos elementos concretos a recomendar a manutenção da prisão processual, não se revela adequado fixar outras cautelares alternativas estabelecidas no art. 319 do Código de Processo Penal” (HC n. 166.655-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13.3.2019).



    16. Ressal